Tribunal: TJBA
Processo: 8022688-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8022688-28.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ROGERIA ANDRADE DA SILVA Advogado(s): LUIG ALMEIDA MOTA AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s):JORGE KIDELMIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA FILHO, JEFFERSON MESSIAS MAF 08 ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por candidata aprovada fora do número de vagas ofertadas em concurso público da EMBASA, para o cargo de Operador de Processos de Água e Esgoto, na localidade de Utinga, contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para sua nomeação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se houve preterição indevida da candidata aprovada fora das vagas do edital, diante da alegada contratação de trabalhadores terceirizados pela Administração Pública. III. Razões de decidir 3. Aprovados fora do número de vagas possuem mera expectativa de direito à nomeação, salvo se comprovada preterição arbitrária e imotivada, nos termos do Tema 784, do STF. 4. A contratação de terceirizados não configura, por si só, preterição ilícita, sendo necessária a demonstração de que tais contratações ocorreram para o mesmo cargo, na mesma lotação e em número suficiente para alcançar a posição do candidato. 5. No caso, a candidata não demonstrou que houve contratações efetivas de terceirizados para o cargo e localidade pleiteados, nem que tais contratações alcançariam sua classificação no concurso, não restando configurada preterição. 6. Ausentes os requisitos do art. 300, do CPC, não se verifica probabilidade do direito a justificar a concessão da tutela antecipada pleiteada. IV. Dispositivo 7. Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC, arts. 300 e 1.015, I. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI (Tema 784), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015; STJ, AgInt no RMS 69.289/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 22.05.2023; TJBA, AI 8076248-16.2024.8.05.0000, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, Quinta Câmara Cível, pub. 27.03.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8022688-28.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante ROGERIA ANDRADE DA SILVA e como agravada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator